Tribunal: TJDFT
Processo: 0747121-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. EX-CÔNJUGES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 886/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A obrigação de pagar as contribuições condominiais tem natureza propter rem, podendo o condomínio cobrá-las tanto do proprietário quando do possuidor direto. A dívida pertence à própria unidade imobiliária e deve ser assumida por quem estabelecer relação jurídica direta com o imóvel e, consequentemente, com o condomínio.
2. A tese firmada no julgamento do REsp 1345331/RS (tema 886/STJ) estabeleceu que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é definida apenas pelo registro da avença, mas pela relação material com o imóvel e pela ciência inequívoca do Condomínio credor acerca do fato.
3. No particular, necessário reconhecer a legitimidade passiva da embargante para figurar como ré na ação executiva de cobrança de dívidas condominiais por ostentar a qualidade de possuidora direta do imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido.